Tribunal: TJSP
Processo: 3000117-08.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, omissão ou contradição. Ausentes estes vícios, os embargos não podem ser acolhidos. Caráter puramente protelatório que enseja a aplicação da multa do art. 1.026, §2°, CPC, em seu patamar máximo. Embargos conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa.